Tribunal: STF
Processo: MS 37617
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã, em 23.12.2020, “contra o EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ante a decisão (Doc. 02.04) proferida nos autos do pedido de Suspensão da Liminar nº 2.770-DF, proposta pelo DISTRITO FEDERAL” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. A impetrante afirma-se “entidade religiosa fundada no ano de 1964, quando ainda situada na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante/DF” (fl. 3, e-doc. 1).
    Relata acontecimentos que teriam resultado “numa afronta total aos cultos religiosos a céu aberto do Vale do Amanhecer” pois “o Distrito Federal, a TERRACAP, invadiram uma parte da área situada bem à frente da entrada do Vale do Amanhecer, após um Portal de alvenaria construído no início da década de 70, de imenso significado místico e religioso para os médiuns, e iniciaram as escavações para instalação da UBS [Unidade Básica de Saúde]” (fl. 3, e-doc. 1).
    Noticia ter proposto ação popular. Nela foi determinada, liminarmente, “a suspensão das obras da UBS a frente da entrada do Vale do Amanhecer” (fl. 5, e-doc. 1).
     Contra essa decisão informa o ajuizamento, pelo Distrito Federal, no Superior Tribunal de Justiça, da “Suspensão da Liminar SLS 2.770-DF”, deferida para sustar os efeitos daquela liminar de paralisação das obras. Essa liminar, na SLS n. 2.770, é o ato apontado como coator, na espécie (fl. 5, e-doc. 1). 
    Afirma que “a decisão (Doc. 02.04) proferida na SLS 2.770-DF é abusiva, viola direito de propriedade, religioso de várias pessoas (milhares), dos médiuns adeptos do Vale do Amanhecer”, pelo que “devem ser suspensos seus efeitos e cassada, para que restabeleça os efeitos da decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023027-29.2020.4.01.0000, que determinou a suspensão das obras da UBS a frente da entrada do Vale do Amanhecer” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Faz ampla demonstração, inclusive fotográfica, dos terrenos em litígio; de áreas alternativas oferecidas pelo Vale do Amanhecer para a construção da obra pública, sem prejuízo do “ambiente religioso”; com considerações legais e doutrinárias sobre supostas irregularidades em procedimentos licitatórios, tramitação de processos além de afronta ao direito de propriedade e à “cadeia dominial iniciada na igreja Matriz de São Sebastião de Planaltina” (fl. 22, e-doc. 1).
    Requer sejam
    “suspensos os efeitos da decisão positiva proferida na SLS 2770/DF do STJ, pelas inúmeras razões acima expostas, e liminarmente conceda a: 
    (i) Suspensão da decisão proferida (Doc. 02.04) pela Autoridade Coatora, haja vista a difícil reversão ao status quo, além de desperdício de recursos públicos, pois como já demonstrado, é abruptamente realizada a escavação em área particular, com posse mansa e pacífica pela Impetrante desde 1969, além de ser realizada em área específica de cultos religiosos do Vale do Amanhecer.
    (ii) Restabeleça, liminarmente, a decisão do Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, do TRF1, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023027- 29.2020.4.01.0000, ao menos até que seja ouvido o IPHAN, mas determine o sobrestamento, incontinenti, da obra iniciada na entrada do Vale do Amanhecer.
    (iii) Determine a intimação do Ministério Público para que interfira no feito como fiscal da ordem jurídica. (iv) Determine a notificação dos litisconsortes passivos para que se manifestem, em especial: Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, sediado no SAIN, projeção A, Edifício Sede da Procuradoria Geral, Brasília – DF; Companhia Imobiliária de Brasília (“TERRACAP”), empresa pública integrante do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 003, inscrição estadual nº 00.359.877/0001-73, com sede no Setor de Administração Municipal, Bloco “F”, Edifício Terracap, CEP 70620-000, e-mail: terracap@terracap.df.gov.br; Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (“CODHAB/DF”), empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade anônima, inscrita por seu CNPJ/MF sob nº 09.335.575/0001- 30, com sede no Setor Comercial Sul, Q. 6, Bloco A, lotes 13/14, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70297-400” (fl. 31, e-doc. 1).
    Alega hipossuficiência para as custas processuais, requerendo “a gratuidade da justiça” (fl. 31, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja cassada em definitivo a decisão proferida na SLS 2770/DF, pois é afrontosa à ordem pública, enquanto à saúde pública, não poderia ser tão desproporcional e prejudicial a ponto de alijar cultos religiosos dos adeptos do Vale do Amanhecer, em toda área delimitada pelo próprio Distrito Federal, por meio da Lei 191/92, pois resta evidente e notório que a decisão é abusiva” (fl. 31, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie.
    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora